Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. TAXA DE DECORAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível e de recurso adesivo, ambos interpostos contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a existência de vícios na construção e determinando a obrigação de fazer e indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões principais são: (i) a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos constatados no imóvel; (iii) a legalidade da cobrança da taxa de decoração; e (iv) a existência de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença possui fundamentação clara e adequada, enfrentando todas as questões relevantes, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial judicial foi suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral.
4. O laudo pericial judicial e o relatório técnico do edifício atestam a existência de vícios construtivos em desacordo com as normas técnicas, notadamente a ABNT NBR 9575/2010, caracterizando falha na impermeabilização e defeitos estruturais de responsabilidade da construtora.
5. Configurada a responsabilidade objetiva da construtora, conforme os arts. 18 do CDC e 618 do CC, é devida a reparação pelos danos morais e materiais.
6. Quanto ao recurso adesivo, verifica-se a validade da cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa de decoração, cuja anuência expressa foi demonstrada, afastando a alegação de violação ao dever de informação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 938).
7. Manteve-se a repartição de honorários nos termos fixados pela sentença, considerando a sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa de decoração quando houver anuência expressa do consumidor e inexistência de vício de consentimento. 2. A existência de vícios construtivos que violam normas técnicas configura responsabilidade objetiva da construtora, ensejando o dever de indenizar. 3. A sentença que enfrenta adequadamente as questões controvertidas, com base em provas técnicas suficientes, não é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.”
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1o, e 85, §11; CC, art. 618; CDC, arts. 6o, III, e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307928, ApCiv 0027831-57.2014.8.07.0003, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 03.12.2020, p. 21.01.2021; STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 14.06.2016 (Tema 938).